Tribunal: TJSP
Processo: 1012723-49.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ESQUADRIAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Cerceamento de defesa não configurado. Regular observância ao art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Partes que celebraram contrato de compra e venda de esquadrias e vidros. Autora que alega a cobrança a maior e não correspondente com o material utilizado. Alegação que pode ser enquadrada como

Ementa:

COMPRA E VENDA DE ESQUADRIAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Cerceamento de defesa não configurado. Regular observância ao art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Partes que celebraram contrato de compra e venda de esquadrias e vidros. Autora que alega a cobrança a maior e não correspondente com o material utilizado. Alegação que pode ser enquadrada como defeito do negócio jurídico (dolo ou lesão), mas que não está minimamente comprovada e demandava a produção de prova documental. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.